Tribunal: TJSP
Processo: 1052513-02.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PARCELAS NÃO QUITADAS. RECONHECIMENTO DE DÉBITO NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

Impõem-se reconhecer, na espécie, o decurso do prazo de um lustro para o ajuizamento da presente ação monitória e a incidência de óbice prescricional para a cobrança do débito fazendário, com fundamento no art. 1o do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PARCELAS NÃO QUITADAS. RECONHECIMENTO DE DÉBITO NÃO SE CONFUNDE COM O INSTITUTO DA NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO.

Impõem-se reconhecer, na espécie, o decurso do prazo de um lustro para o ajuizamento da presente ação monitória e a incidência de óbice prescricional para a cobrança do débito fazendário, com fundamento no art. 1o do Decreto n. 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não provimento do recurso.